Tribunal: TJSP
Processo: 1007878-13.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRODUTO DEFEITUOSO. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se tratando de situação em que o dano moral se presume "in re ipsa", faz-se necessária a demonstração efetiva de sua ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007878-13.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante EDVALDO
DE AGUIAR SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ASSURANT SEGURADORA S/A e
FAST SHOP S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1007878-13.2019.8.26.0577
Comarca:SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a Vara Cível
Juiz: Brenno Gimenes Cesca
Apelante: Edvaldo de Aguiar Souza
Apelados: Assurant Seguradora S/A e Fast Shop S.A
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE APARELHO
CELULAR.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO.
PRODUTO
DEFEITUOSO.
ALEGAÇÃO
DE
NEGLIGÊNCIA
NA
SOLUÇÃO
DO
PROBLEMA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não se
tratando de situação em que o dano moral se presume “in re
ipsa”, faz-se necessária a demonstração efetiva de sua
ocorrência para justificar o reconhecimento do direito à
reparação. No caso, os transtornos vividos pelo autor não
chegaram a caracterizar verdadeira situação de dano moral, o
que afasta a possibilidade de cogitar de reparação nesse aspecto.
2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.
Voto no 44.608
Visto.
1. Trata-se de ação de indenização proposta por EDVALDO
DE AGUIAR SOUZA em face de FAST SHOP S/A e ASSURANT
SEGURADORA S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, reconhecendo a
ilegitimidade passiva da corré Fast Shop S/A, julgou extinto o processo em
relação a ela, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do
Código de Processo Civil e, no concernente a demandada Assurant, julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
improcedente a pretensão. Ainda, condenou o autor ao pagamento das
despesas do processo e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa, montante a ser repartido entre os patronos das demandadas,
com a ressalva da inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial.
Inconformado,
apela
o
demandante
pleiteando
o
reconhecimento do direito à reparação por danos morais.
Recurso tempestivo, bem processado e respondido. Há
isenção de preparo.
É o relatório.
2. O apelo enfoca, tão somente, a questão relativa ao dano
moral, de modo que já se encontra superado o tema relacionado à
ilegitimidade passiva da fabricante. Assim, resta discutir, apenas, se
efetivamente ele ocorreu e, em caso positivo, qual o valor que deve ser
adotado para a sua reparação.
Sob a assertiva de que “foi submetido a vários
constrangimentos (...) já que (...) buscou por várias vezes o amparo para o
conserto do aparelho celular, porém restou infrutífero, amargando por mais
de oito (08) meses sem poder utilizar o aparelho, por conta do defeito
insanável” (fl. 201), pretende o autor o reconhecimento do direito à reparação
pelos danos morais que sofreu.
Sem ser necessário realizar qualquer abordagem a respeito
da licitude da conduta da seguradora, a verdade é que a análise do
contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito
de indenização por dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da
alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos
lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui
ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou
de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai
depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no
caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se
encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva
demonstração, do que não se incumbiu o demandante.
Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial
não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de
dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos.
Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é
o bastante para identificar verdadeiro dano moral.
Ademais, o que houve, na verdade, foi o inadimplemento de
obrigação inerente ao contrato firmado entre as partes, fato que
inegavelmente pode ter causado transtorno ao autor, mas não a ponto de
justificar o reconhecimento do dano moral, que deve pressupor uma
situação de grave sofrimento da alma.
A esse respeito, vale observar que na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça já se encontra pacificado o entendimento de
que apenas em situações excepcionalíssimas se justifica a reparação:
“... A jurisprudência desta Corte, como se sabe, tem
assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes
para originar danos morais indenizáveis. Nesse sentido: AgRg no Ag
1331848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
DJe 13/09/2011; e Resp 1234549/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA,
Terceira Turma, DJe 10/02/2012; REsp 1232661/MA, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 15/05/2012 e AgRg
nos EDcl no REsp 401.636/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, Terceira Turma, DJ 16/10/2006.
5.- No caso dos autos, em que não há notícia de que o
descumprimento contratual tenha resultado outras consequências,
como a frustração de um evento familiar especial, ou a inviabilização
da compra de outros presentes de natal, não é cabível a indenização
por danos morais pleiteada. Com efeito, não há falar, nesse caso, em
ofensa a direito de personalidade.” 1
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EM CONTRATO DE COMPRA E
VENDA DE AUTOMÓVEL. DANO MORAL NÃO COMPROVADO.
SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
2. A caracterização do dano não se satisfaz apenas pelo
inadimplemento contratual. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.” 2
1 - REsp 1362640 Rel. Min. SIDNEI BENETI in DJe 05/06/2013.
2 - AgRg no AREsp 103684 / MA 4a T. Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA J. 21/08/2012 - DJe 31/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA
DE
IMÓVEL.
IMPONTUALIDADE.
DANO
MORAL.
INEXISTÊNCIA.
1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só,
indenização por dano moral. 'Salvo circunstância excepcional que
coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou
humilhação, não há dano moral. Isso porque, o dissabor inerente à
expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se
insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à
honra ou violação da dignidade humana' (REsp n. 1.129.881/RJ,
relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3a Turma, unânime, DJe
19.12.2011).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 3
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
em regra, o simples inadimplemento contratual não gera indenização
por danos morais. Precedentes.
2.
A Corte local, no caso em apreço, analisou
exaustivamente a questão, chegando à conclusão de que não houve
dano moral indenizável. Alterar esta conclusão demandaria reexame
do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ,
que é aplicável ao recurso fundado em ambas as alíneas do
permissivo constitucional.
3 - AgRg no AgRg no Ag 546608 / RJ 4a T. Rel. Mina MARIA ISABEL GALLOTTI J. 03/05/2012 - DJe 09/05/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 4
“O inadimplemento de contrato, por si só, não acarreta dano
moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. É certo que a
inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte
inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir dano na
esfera íntima do indivíduo, até porque o descumprimento de
obrigações contratuais não é de todo imprevisível.” 5
Acrescenta-se, por fim, a respeito do tema, a decisão da
Terceira Turma do C. Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento
do REsp no 1.426.710 RS, sendo relatora a Ministra Nancy Andrighi:
“... dissabores, desgostos e frustrações compõem muitas
vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos
morais sobre aqueles que os suportam. Assim, impossível
compreender que a frustração de expectativa suportada pela recorrida
seja capaz de afetar o âmago de sua dignidade como pessoa humana,
tampouco de afetar, de forma negativa e duradoura, a forma como se
compreende enquanto pessoa em sociedade, por conta de frustração
na reforma de seu imóvel. Veja-se que, além das frustações, o vício do
produto causou remanejamento de funcionários e atrasos de
cronogramas na reforma, mas são questões puramente materiais, sem
qualquer reflexo sobre a pessoa da recorrida e, portanto, incapazes de
gerar danos morais.
Como afirmado anteriormente, não é qualquer vício do
produto que enseja danos morais, mas na hipótese particular devem
causar tamanho desgosto e sofrimento capaz de afetar a dignidade do
consumidor enquanto pessoa humana. Dessa forma, nos autos deste
recurso, não estão presentes os elementos caracterizadores de danos
morais.”
4 - AgRg no AREsp 141971 / SP 4a T. Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO J. 24/04/2012 - DJe 27/04/2012.
5 - REsp n.876.527/RJ - 4a T. - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJ 28/4/2008. No mesmo sentido: AgRg no AgRg no Ag 1033070 / RS - 4a T. - Rel.
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR - DJe 30/09/2010; REsp 803950 / RJ - 3a T. - Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI - DJe 18/06/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Como observou o r. Juízo:
“Da narrativa inicial logo se extrai que o aparelho foi
encaminhado à assistência técnica indicada pela ré, tendo esta
oferecido suporte adequado para solução do defeito. E como não
houve correção definitiva do problema, as partes se compuseram pelo
reembolso do valor equivalente ao aparelho, o que revela que a ré não
se recusou em qualquer momento a cumprir o contratado.
Não se duvida do aborrecimento do autor em decorrência
dos transtornos gerados pela indisponibilidade do produto enquanto
esteve na assistência técnica, mormente considerando expectativas
advindas com a compra de um produto novo. Mas o simples defeito
apresentado por um produto não gera automaticamente danos morais.
Como se sabe, a modernidade impõe a todos desconfortos
nas relações sociais, mostrando-se necessária a reparação apenas
nas hipóteses em que configurado padecimento moral nitidamente
superior aos padrões usuais.
Outrossim, ainda que se reconheça atraso de pouco mais de
dez dias para recebimento do valor equivalente ao produto, tal fato não
corresponde a uma lesão íntima, profunda aos atributos
personalíssimos do autor. É dizer, os prejuízos não saíram da seara
patrimonial, que já foi resolvida.
Pontue-se, mais, que o pagamento se deu no mesmo dia do
ajuizamento do feito, mas antes dele pagamento feito às 16:56 do dia
02/04 (fls.160) e ajuizamento às 20:02 do mesmo dia.” (fls. 193/194)
Assim, não há como presumir o dano moral em
circunstâncias como a dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da causa,
persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator